Tribunal: TJES
Processo: 5006946-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. P. B. S.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando o fármaco pleiteado de medicamento de uso domiciliar, conforme consta da bula registrada na ANVISA, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98, o Plano de Saúde agravante não está obrigado a fornecer, já que não possui previsão entre as hipóteses de cobertura obrigatória.

2.
O artigo 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465 de 2021 estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde
.

3.
O Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento de uso domiciliar, que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar. Precedentes do STJ.

4.
Portanto, inexistem elementos que indiquem a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada para embasar o deferimento da tutela de urgência no sentido de fornecer o medicamento postulado.

5.
Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desº Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29.08.2023:

Peço vistas dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006946-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
H.

P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1
ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação ajuizada por H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA para determinar que o réu/agravante inicie o fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da medicação Somatropina (Genotropin 12mg ou Saizen 20mg), na quantidade prescrita no laudo médico, durante o período em que durar o tratamento.

Em suas razões (Id 5380969), a parte agravante, sustenta, em síntese, que não se trata de hipótese de urgência ou emergência, nos termos do artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, pois o tratamento medicamentoso pleiteado é eletivo.

Afirma que, conforme previsão contratual, os serviços pactuados serão prestados através dos médicos cooperados à Unimed Vitória e da rede própria básica ou por ela credenciada, e a sua cobertura se dá com estrita observância aos limites contratados, às Resoluções Normativas da ANS, ao Rol de cobertura obrigatória e às Diretrizes de Utilização.

Alega que de acordo com o Parecer Técnico nº 21/2021 da ANS, é assegurada a cobertura obrigatória, nos planos de saúde de segmentação hospitalar, os medicamentos administrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do profissional assistente.

Diante do exposto, requereu o provimento do recurso para a revogação da tutela de urgência concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 5659653).

Pois bem, analisando detidamente os autos,
conclui de modo divergente do Eminente Relator pelo provimento do recurso
.

Isso porque,
em se tratando o fármaco pleiteado (
SOMATROPINA
) de medicamento de
uso domiciliar
, conforme consta da Bula registrada na ANVISA, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98, o Plano de Saúde agravante
não

está obrigado a fornecer, já que não possui previsão entre as hipóteses de cobertura obrigatória
. Vejamos:

Art. 10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:

(...)

VI
-
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

No mesmo sentido, o artigo 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465 de 2021 estabelece
expressamente
que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Desse modo, o Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento de uso domiciliar,
que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar
.

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Parte autora, portadora de nanismo idiopático e puberdade precoce (Cid 34.3 e 30.8), sendo lhe indicado a utilização do medicamento Leuprorrelina e
Somatropina. Negativa de fornecimento do tratamento pela ré, sob a alegação de que inexiste cobertura contratual para medicamentos de uso domiciliar. Pretensão de condenar a ré ao custeio do tratamento. Sentença de procedência. Irresignação da Requerida. Medicamento de uso domiciliar, de fácil aquisição em farmácia. Exclusão de cobertura que está em sintonia com o art. 10, da Lei nº 9.656/98. Cobertura obrigatória para medicamento de uso domiciliar restrita aos medicamentos antineoplásicos, de aplicação assistida por profissional da saúde ou ministrado em regime de home care
. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (TJSP; AC 1058537-94.2022.8.26.0100; Ac. 17037969; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 10/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 1856)

APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SOMATROPINA. NÃO OCORRÊNCIA ILEGALIDADE NA RECUSA.
PREQUESTIONAMENTO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3º do seu artigo 1.0125. Apelo conhecido e parcialmente provido.
2. Conforme o artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, e o artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é legítima a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07423.34-67.2022.8.07.0001; 170.7425; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe 06/06/2023)

E também do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL.
RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.989.033; Proc. 2022/0062136-0; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 01/06/2023)

Portanto, concluo pela inexistência dos elementos que indiquem a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada para embasar o deferimento da tutela de urgência no sentido de fornecer o medicamento postulado, razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso interposto.

Por tais razões, respeitosamente,
divirjo do Eminente Desembargador Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a tutela de urgência.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos - Sessão 12/09/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006946-98
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
pelo procedimento comum
ajuizada em seu desfavor por
H. P. B. S. representada por PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu inicie o fornecimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, da medicação Somatropina (Genotropin 12mg ou Saizen 20mg) à autora, na quantidade prescrita no laudo médico, durante o período em que durar o tratamento.

Em suas razões (id. 5284897), aduz a parte agravante, em síntese, que ao solicitar o medicamento à Unimed Vitória, o médico assistente indicou expressamente que NÃO há situação de “urgência/emergência”, e o laudo acostado à inicial, datado de 17/05/2023 em momento algum foi encaminhado à Unimed Vitória. Salienta, neste aspecto, que o contrato e a lei são bastante claros quando limitam a obrigatoriedade de autorização e custeio, pelas operadoras de planos de saúde, quanto aos medicamentos que os pacientes tenham necessidade. Consequentemente, a negativa emitida está correta.

Também aduz que há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que é corriqueiro que o importe despendido não seja recuperado após a revogação da tutela de urgência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Em decisão carreada no id. 5414875, indeferi o pedido liminar. E, após análise mais minuciosa do feito, não vejo razão para alterar o entendimento adotado.

Conforme consignei, é fato incontroverso que a agravada se afigura como usuária do plano de saúde, bem como que foi diagnosticada com baixa velocidade de crescimento em decorrência de puberdade rapidamente progressiva.

Diante de tal diagnóstico, em setembro de 2022 foi submetida a tratamento com o medicamento Leuprorrelina (3,75 mg), capaz de bloquear o processo puberal, mas este bloqueio não teria sido suficiente para restabelecer a perda estatural já evidenciada, motivo pelo qual foi prescrito o uso da Somatropina (Genotropin de 12mg ou Saizen de 20mg), como único tratamento disponível.

Ao cotejar os documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica (Endocrinologista Pediátrica Dra. Musatye Dias, CRM n.º 6861 ES) que faz o acompanhamento do caso afirmou que “
a puberdade rapidamente progressiva, além de favorecer a menarca antecipada, com prejuízos psicológicos e emocionais graves, também é grande causa de perda estatural, o que pode ser observado no caso desta referida paciente, o que poderá ser amenizado com uso de leuprorrelina e somatropina
”, salientando que o bloqueio puberal já está sendo realizado e que não há outro tratamento disponível para o caso.

Partindo de tal elemento probatório, isto é, laudo emitido por especialista na área, entendo estar demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar que foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente.

Em casos análogos, vejamos como os E. Tribunais Pátrios têm se manifestado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MEDICAMENTOSO PARA HIPODESENVOLVIMENTO PONDERO-ESTATURAL - NECESSIDADE - NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - NEGATIVA ABUSIVA - DIREITO À COBERTURA ASSEGURADO. Configura-se abusiva a negativa de cobertura ao fornecimento de tratamento com o uso do medicamento "Somatropina" para hipodesenvolvimento pondero-estatural, quando não há previsão contratual ou legal que exclua expressamente tal cobertura e quando caracterizada a sua absoluta necessidade para evitar forte comprometimento da estatura final e importantes repercussões psicológicas futuras do paciente/segurado, sendo irrelevante, ainda, o fato de o medicamento não estar listado no rol da ANS, por se tratar de rol exemplificativo e, não, taxativo. (TJ-MG - AC: 00104130220198130024, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM BAIXA ESTATURA SECUNDÁRIA AO BAIXO PESO E COMPRIMENTO AO NASCER NÃO RECUPERADO (CID-10:E34.3). TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO, PELO PLANO DE SAÚDE, DO MEDICAMENTO SOMATROPINA. RECURSO DO RÉU PARA A REVOGAÇÃO DA REFERIDA TUTELA, EIS QUE OS TRATAMENTO REQUERIDO EXTRAPOLA O ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. INJUSTIFICÁVEL NEGATIVA DE COBERTURA AO TRATAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS QUE POSSUI CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, A SABER: PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. PONDERAÇÃO DOS DIREITO À VIDA, SAÚDE E PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00761635020228190000 2022002103813, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM BAIXA ESTATURA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. SOMATROPINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA DA DOENÇA. FORNECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O menor é portador de baixa estatura, secundária a um déficit na produção do hormônio do crescimento (GH) Cid: 23.0. e “para que possa atingir altura final próxima de sua estatura alvo familiar (175,5cm) ou populacional (177 cm), ele deverá repor a somatropina na dose de 0,045mg/kg/dia, por um período aproximado de 3 anos. 2. Aplica-se a norma consumerista, por se tratar de prestação de serviço regulada por contrato de adesão, onde se verifica claramente a situação de vulnerabilidade de uma das partes. Consoante Súmula n. 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no REsp 1236085/PE, no sentido de que, uma vez coberta pelo plano a moléstia que acomete o segurado, não é possível à operadora limitar o tipo de tratamento a ser utilizado. 4. Recurso improvido, à unanimidade. (TJ-PE - AI: 00128674520208179000, Relator: JONES FIGUEIREDO ALVES, Data de Julgamento: 25/02/2021, Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves)

Também merece menção que, a despeito de terem sido emitidos dois laudos médicos no período de dois meses, tal não implica na modificação do entendimento ora mencionado, mesmo que eventualmente não tenham sido realizados novos exames na menor.

Isto porque infere-se do primeiro laudo que, à época, a menor estava fazendo tratamento tão somente com a Leuprorrelina (para bloquear a puberdade progressiva), enquanto no laudo emitido posteriormente resta claro que “
conforme exame clínico realizado nesta presente data, o uso do GH (hormônio do crescimento) o qual está sendo administrado com recursos próprios, associado à leuprorrelina (bloqueio) tem mostrado grande eficácia clínica, com aumento da velocidade de crescimento e melhora da estatura final. Em 3 meses, em uso das referidas medicações, criança teve um ganho estatural de 2,0 cm
”.

A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, como faz crer a agravante, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo.

Assim, tenho que restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo.

Sob outro prisma, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

E, embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema.

Inclusive, esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “
a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo
” e que “
os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa
” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022).

Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde.

Assim, ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial à autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.